Tribunal: TJDFT
Processo: 0738949-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No: 0738949-51.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado por órgão da Defensoria Pública do Distrito Federal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que no exercício de sua competência administrativa de adotar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais, disciplinou sobre o direito de visitas dos internos, em razão da pandemia da Covid-19, e não conheceu de pedido de interdição das unidades prisionais, formulado pela ora impetrante nos autos do pedido de providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015. Alega a impetrante, em síntese, quanto à regulação do direito de visitas, que “a decisão da magistrada em não conceder os pedidos formulados pela Defensoria Pública com justificativa de manter as restrições para o não avanço da Covid-19 nos presídios, por mais cautelosa que possa ser, não deve ser mantida, uma vez que deve ser realizado um juízo de ponderação entre os direitos que se busca resguardar”. Sustenta, ainda, quanto ao pedido de interdição dos estabelecimentos penais, que “embora a autoridade coatora não tenha conhecido do pedido de interdição das unidades prisionais com celas superlotadas, por extrapolar as balizas processuais do pedido de providência, tal raciocínio não encontra guarida jurídica. A natureza jurídica do pedido de providências que ensejou a presente impetração tem contornos coletivos, devendo ser aplicados aqui os princípios processuais do microssistema da tutela coletiva. ” Requer, então, a concessão de liminar, determinando à autoridade coatora que seja aumentado o número de visitas, estabelecendo a periodicidade mínima de 15 dias entre as visitas dos reeducandos; bem como a concessão da segurança, em definitivo, para garantir periodicidade mínima de 15 dias entre uma visita e outra e, alternativamente, a interdição de todas as unidades prisionais que tenham celas com superlotação, proibindo a entrada de novos presos, até que todas as unidades não tenham nenhuma cela com lotação superior à sua capacidade. O feito foi distribuído por sorteio em 06/12/2021. É o breve relatório. Decido. O caso é de indeferimento da inicial, por ilegitimidade ativa da impetrante. Com efeito, a legitimidade para impetração de mandado de segurança coletivo é restrita ao enxuto rol de legitimados previstos no art. 5o, LXX, 'a' e 'b', da CF/88, secundado pelo art. 21, caput, da Lei 12.016/09, in verbis: Art. 5o, LXX. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. Indene de dúvidas, portanto, que as Defensorias Públicas não integram o restrito rol de legitimados para impetração da segurança coletiva, razão pela qual não podem postular em juízo por essa via especial, conforme art. 17, do CPC, aplicado subsidiariamente. Assim sendo, ante a manifesta ilegitimidade ativa da autora, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09 c/c art. 226, I, do RITJDFT, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, do CPC. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado